Tribunal: TJES
Processo: 5000445-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000445-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA
AGRAVADO: MARLI DE SOUZA FERNANDES
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000445-65.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : TOYOTA DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO : LEONARDO FARINHA GOULAR.

RECORRIDO : MARLI SOUZA FERNANDES.

ADVOGADO : MARCELO CLEMENTE GARCIA WERNERSBACH.

INTERESSADO : KURUMÁ VEICULOS S.A.

ADVOGADO : HÉLIO JOÃO PEPE DE MORAES.

MAGISTRADA : ANA FLÁVIA MELO VELLO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TOYOTA DO BRASIL LTDA. contra decisão que, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por MARLI SOUZA FERNANDES, inverteu o ônus da prova em desfavor dos Réus.

Em suas razões, a Recorrente aduz, em síntese, que (i) embora a relação entre as partes seja de consumo, não se pode inverter o ônus probatório quando este implicar em prova de fato negativo; (ii) na realidade, o presente caso não se trata de vício de fabricação, o
recall
em questão apenas não foi realizado por inteiro por inércia da Apelada, de modo que não há possiblidade de lhe ser imputado o ônus de produzir prova de que o veículo não possui vício de fabricação.

Decisão ID 2050498, em que recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Agravo Interno interposto por TOYOTA DO BRASIL LTDA., no ID 2180291.

Contrarrazões ao Agravo Interno, pelo desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 29 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5000445-65.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000445-65.2022.8.08.0000

RELATOR :
DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA
.

RECORRENTE : TOYOTA DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO : LEONARDO FARINHA GOULAR.

RECORRIDO : MARLI SOUZA FERNANDES.

ADVOGADO : MARCELO CLEMENTE GARCIA WERNERSBACH.

INTERESSADO : KURUMÁ VEICULOS S.A.

ADVOGADO : HÉLIO JOÃO PEPE DE MORAES.

MAGISTRADA : ANA FLÁVIA MELO VELLO.

VOTO

O SENHOR
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA
(RELATOR):

Adoto o relatório lançado nos autos.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TOYOTA DO BRASIL LTDA. contra decisão que, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por MARLI SOUZA FERNANDES, inverteu o ônus da prova em desfavor dos Réus.

A controvérsia recursal diz respeito à aplicabilidade da inversão do ônus da prova, a teor da regra do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em desfavor da Agravante e da empresa Interessada.

Em suas razões, a Recorrente aduz, em síntese, que (i) embora a relação entre as partes seja de consumo, não se pode inverter o ônus probatório quando este implicar em prova de fato negativo; (ii) na realidade, o presente caso não se trata de vício de fabricação, o
recall
em questão apenas não foi realizado por inteiro por inércia da Apelada, de modo que não há possiblidade de lhe ser imputado o ônus de produzir prova de que o veículo não possui vício de fabricação.

Pois bem.

Não há razão para reforma da decisão agravada.

Na origem, a demanda trata de pretensão indenizatória, decorrente de danos causados por acidente automobilístico, no qual somente o
airbag
do motorista foi deflagrado, na medida em que o do passageiro estava desativado.

A autora/Agravada, Sra. Marli Souza Fernandes, vítima do referido acidente, sustenta que o veículo envolvido (Toyota Corolla GLI Flex, ano 2012) havia sido incluído em uma campanha de
recall
preventivo para a substituição do
airbag
do motorista e frontal do passageiro, realizada em duas etapas.

No entanto, segundo alega, muito embora tenha sido realizada a troca do
airbag
do motorista, a troca do
airbag
do passageiro – assento em que a autora estava no momento do acidente – não foi realizada, em razão de uma suposta falta de peças.

A Agravante, por sua vez, é a montadora do veículo em questão, e aduziu, em sua defesa, que o
recall
em questão apenas não foi realizado por inteiro em razão da inércia da Agravada, que não retornou para a 2ª etapa do
recall
relativo ao
airbag
do passageiro.

Na decisão agravada, o Juízo
a quo
inverteu o ônus da prova em desfavor dos fornecedores do produto (montadora – ora Agravante – e concessionária –
KURUMÁ VEICULOS S.A.
).

Cumpre esclarecer, inicialmente, que é incontroverso o caráter consumerista da relação jurídica das partes que contendem na demanda, cujo objeto diz respeito a fato do produto (defeito em veículo) fabricado pela Agravante.

Logo, é perfeitamente aplicável à demanda o Código de Defesa do Consumidor, porque as partes inserem-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º, do CDC.

Fixada essa premissa, o CDC
autoriza
a inversão do ônus da prova, que está subordinada, contudo, ao "
critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
" (art. 6º, VIII).

Sobre o tema, o c. STJ entende que “
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor
”
[1]
.

Com relação à aludida hipossuficiência, cumpre esclarecer que retrata não só a
hipossuficiência econômica, como também a vulnerabilidade técnica ou jurídica do consumidor.

No caso dos autos, a Agravante aparenta possuir muito mais condição de produzir a prova de seu alegado direito, em comparação à consumidora Agravada, não se verificando, com isso, a necessidade de prova de fato negativo, como sustenta a Recorrente.

Isso porque, da análise da peça inicial, a autora/Agravada alega que realizou diversas tentativas de realização do serviço junto à concessionária da Recorrente (corré na demanda originária), sendo informada, segundo alega, que as peças necessárias ainda não haviam sido entregues.

Ora, basta que a fabricante Agravante, de notória possibilidade técnica, comprove que todas as peças necessárias ao
recall
foram disponibilizadas em tempo às concessionárias e, consequentemente, aos consumidores, para infirmar a alegação da Agravada, se for o caso.

Nota-se, portanto, que os objetos de prova da demanda dependem de conhecimento técnico, científico e, inclusive, operacional do serviço, em relação aos quais a consumidora é hipossuficiente/vulnerável.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Diante do julgamento do presente agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto no Id 2180291.

É como voto.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

[1]
Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.809.007/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.); (AgInt no AREsp 1586560/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021); (AgInt no AREsp n. 1.893.252/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

TJES/SMBJ/223/5000445-65.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000445-65.2022.8.08.0000

RELATOR :
DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA
.

RECORRENTE : TOYOTA DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO : LEONARDO FARINHA GOULAR.

RECORRIDO : MARLI SOUZA FERNANDES.

ADVOGADO : MARCELO CLEMENTE GARCIA WERNERSBACH.

INTERESSADO : KURUMÁ VEICULOS S.A.

ADVOGADO : HÉLIO JOÃO PEPE DE MORAES.

MAGISTRADA : ANA FLÁVIA MELO VELLO.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AIRBAG NÃO ACIONADO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia recursal diz respeito à aplicabilidade da inversão do ônus da prova, a teor da regra do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em desfavor da Agravante e da empresa Interessada.

2. É incontroverso o caráter consumerista da relação jurídica das partes que contendem na demanda, cujo objeto diz respeito a fato do produto (defeito em veículo) fabricado pela Agravante.

3. Fixada essa premissa, o CDC autoriza a inversão do ônus da prova, que está subordinada, contudo, ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6º, VIII).

4. Sobre o tema, o c. STJ entende que “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor”. Com relação à aludida hipossuficiência, cumpre esclarecer que retrata não só a hipossuficiência econômica, como também a vulnerabilidade técnica ou jurídica do consumidor.

5. No caso, a Agravante aparenta possuir muito mais condição de produzir a prova de seu alegado direito, em comparação à consumidora Agravada, bastando que aquela, de notória possibilidade técnica, comprove que todas as peças necessárias ao recall foram disponibilizadas em tempo às concessionárias e, consequentemente, aos consumidores, para infirmar a alegação da Agravada, se for o caso.

6. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.